Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710267-54.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON FERREIRA DE LIMA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, RENATO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo corréu EMERSON FERREIRA DE LIMA (ID 71189603) em face da sentença (ID 711189597) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação ajuizada por Renato Gonçalves da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, uma vez que, a despeito de proprietário e possuidor do imóvel anteriormente locado ao autor, não providenciou a alteração da titularidade junto à CAESB, tendo sua inadimplência acarretado a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Na ocasião, a sentença recorrida julgou improcedente os pedidos de indenização formulados em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, ante a ausência de comprovação, pelo autor, de que comunicou à concessionária a mudança de titularidade do imóvel ou solicitou a alteração cadastral. Em razão da sucumbência recíproca entre o autor e o ora apelante, condenou as partes ao pagamento de 50%, cada, das custas processuais e dos honorários de advogado no valor de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 71189603), preliminarmente, o apelante alega que a causa de pedir e o pedido são totalmente distintos em relação a cada um dos réus, em dissonância ao art. 113 do Código de Processo Civil. No mérito, aduz que o apelado tinha conhecimento de que solicitar a interrupção do fornecimento de água perante a CAESB era sua obrigação, ante a rescisão do contrato de locação e, não a tendo cumprido, não pode imputar a terceiros a culpa por eventual dano sofrido. Ressalta que não foi o responsável pela continuidade do fornecimento de água e a consequente emissão de faturas no nome do apelado que, não pagas, resultaram em protestos em nome desse, pois ele é quem detinha poderes para pleitear o cancelamento perante à concessionária e não o fez. Requer, portanto, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Preparo regular (ID 71189602). Contrarrazões do autor (ID 71189605) pelo não conhecimento do recurso, pela intempestividade, e, no mérito, pelo não provimento. Quanto à preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, o apelante se manifestou no ID 71669067. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Compulsando os autos, verifica-se que na certidão de ID 71189601, a Secretaria da 1a Vara Cível de Samambaia noticiou que a sentença foi disponibilizada no DJE em 24/03/2025, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 25/03/2025. Sendo assim, o termo inicial para fluência do prazo recursal se deflagrou em 26/03/2025. Nesse contexto, computando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (arts. 219 c/c 1.003, § 5o do CPC), tem-se que o termo final se deu no dia 15/04/25 (terça-feira), sendo inclusive a data apontada para manifestação na aba “Expediente” do sistema da Primeira Instância. Ocorre que a apelação foi interposta no dia 16/04/2025, quarta-feira, quando já encerrado o prazo recursal, inexistindo notícia nos autos de que existiu eventual a instabilidade ou a indisponibilidade do sistema, no último dia do lapso temporal, que prorrogasse o prazo conferido pela lei para a interposição do recurso. De fato, instado a se manifestar sobre a intempestividade da apelação, o apelante ratificou a alegação de que o recurso “foi interposto com um dia de atraso”, requerendo que a intempestividade fosse relevada. No entanto, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não pode ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Trata-se, em verdade, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível, e o faço com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora